Tribunal: TJDFT
Processo: 0726422-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726422-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JESSICA MARQUES DE SOUZA PACIENTE: MARCELO CORREIA DA SILVA TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de M. C. S. T., contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição), praticado contra sua ex-mulher, S. P. P. X.. A impetrante relata os fatos e diz que o paciente teria agredido verbalmente sua esposa em 02/01/2021, e por este motivo foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, de afastamento do paciente do lar e de proibição de aproximação e contato com ela. Diz que, após, a ofendida reatou o relacionamento e renunciou ao interesse de continuidade na apuração dos fatos. Porém, no decorrer da viagem realizada em 21/02/2021, o paciente a teria ofendido verbalmente de novo, o que ensejou o fim do relacionamento e, como as medidas ainda estavam vigentes, ele foi delas novamente intimado e não mais entrou em contato com a ofendida nem descumpriu as medidas. Entretanto, a vítima compareceu ao Ministério Público em 23/04/2021 alegando que estava sofrendo violência patrimonial e psicológica por parte do réu, o que também fez novamente um mês depois, alegando que sofria violência psicológica e patrimonial por meio da irmã e da mãe do paciente, sendo que recebeu notificação desta última para sair do apartamento em que mora ou pagar aluguel, mas nada foi requerido pela Promotoria em razão dessa situação porque não se vislumbrou descumprimento de medidas protetivas. Posteriormente, foi declarada a extinção da punibilidade pelo crime de injúria e revogadas as medidas protetivas. Entretanto, a vítima renovou os relatos anteriores e solicitou a manutenção das medidas em seu favor, oportunidade em que o juízo afirmou que não havia possibilidade de manutenção das medidas porque o processo havia sido extinto. Posteriormente, contudo, o Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime de perseguição, a qual foi recebida pelo Juízo, que, na oportunidade, fixou medidas protetivas em favor da vítima. Afirma que não há justa causa para a ação penal, porquanto inexistem fatos que se adequem ao tipo penal de perseguição (stalking), sendo que os atos narrados na denúncia pelo Ministério Público foram objeto de extinção da punibilidade, o que constitui bis in idem, alegando que os últimos atos foram praticados pela mãe e irmã do paciente, os quais não configuram perseguição. Assevera que não há elementos que configurem a prática do crime pelo qual o paciente foi denunciado, sendo que as conversas juntadas ocorreram antes da entrada em vigor da Lei no 14.132/21 que tipificou o crime, e o Órgão Ministerial não poderia incluir fatos anteriores a 31/03/2021, data de entrada em vigor da lei, configurando novatio legis in pejus. Ademais, não houve representação, inexistindo condição de procedibilidade. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de sobrestar o o feito e conceder efeito suspensivo às medidas protetivas deferidas, porquanto a conduta do paciente é atípica e, no mérito, pleiteia o trancamento do processo (ID 28240877). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que recebeu a denúncia contra o paciente pelo crime de perseguição (stalking) e pede, em liminar, o sobrestamento do feito e a suspensão das medidas protetivas. Inicialmente, cumpre recordar que a liminar é medida excepcional, não tem previsão legal e deve ser deferida somente no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, o paciente não está preso, nem na iminência de sê-lo, não havendo urgência a amparar deferimento de liminar. No tocante ao sobrestamento do feito e suspensão das medidas, tenho que não se mostra possível, porquanto há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, sendo que o Ministério Público é o titular da ação penal e ofereceu denúncia contra o paciente, após diversas idas da vítima à sede do Órgão ou contato por outros meios, a fim de esclarecer e explicar o que estava acontecendo, requerendo que fossem os fatos apurados, o que configura representação, a qual não necessita de maiores formalidades, bem como a vítima requereu que fossem mantidas ou deferidas medidas protetivas em seu favor. Assim, embora a investigação inicial tenha se dado pelo crime de injúria, ocorrido no começo de janeiro deste ano, que teve a punibilidade extinta porquanto não foi oferecida a queixa-crime no prazo de 6 meses, consoante se observa dos elementos juntados aos autos, outros fatos foram ocorrendo ao longo do ano até o final de julho, oportunidade em que foi oferecida a denúncia pelo delito de perseguição, a qual foi recebida pelo juízo de piso, oportunizando ao paciente a sua defesa. Observe-se que a tipificação do crime somente foi incluída pela Lei no 14.132/21, que entrou em vigor em 01/04/2021, porém há fatos praticados posteriormente à sua vigência. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente, nem motivos para suspensão das medidas protetivas deferidas a favor da vítima, porquanto por ela requeridas e justificadas. O trancamento do processo e demais alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações e manifestação da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, urgência ou constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021 15:03:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator